Tribunal: STF
Processo: AI 705119
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE
   INTRUMENTO INTERPOSTO POR MEIO DE FAX. AUSÊNCIA DE PEÇAS
   OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DO TRASLADO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.